Tribunal: STF
Processo: RE 66227
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-16
Data de publicação: 1975-09-16

Ementa:
IMPOSTO DE INDUSTRIAS E PROFISSÕES.- CABIMENTO DE EMBARGOS EM
EXECUTIVO FISCAL.- QUESTÕES DE ILEGITIMIDADE DE PARTE E INVALIDADE
DO TÍTULO EXECUTIVO NÃO APRECIADAS NA DECISÃO RECORRIDA.
ALEGAÇÃO DE SIMPLES TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS PARA DEPOSITOS OU
FILIAIS EM OUTROS MUNICÍPIOS, ONDE SE EFETUARIA A VENDA. DECISÃO QUE
CONTEM DOIS FUNDAMENTOS SUFICIENTES, UM DOS QUAIS, SOBRE QUESTÃO DE
PROVA, E INATACAVEL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.- APLICAÇÃO DAS
SUMULAS 282, 356, 283 E 279.- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.